Tribunal: TJES
Processo: 0036265-42.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036265-42.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOMAZELLI ENGENHARIA COMERCIO E PLANEJAMENTOS LTDA E OUTROS
APELADO: BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS, PREVIDENCIA E CAPITALIZACAO LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0036265-42.2014.8.08.0024

APELANTE
S
:
TOMAZELLI ENGENHARIA, COMÉRCIO E PLANEAMENTO LTDA e ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO

APELADO:
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
T
OMAZELLI ENGENHARIA, COMÉRCIO E PLANEAMENTO LTDA
e
ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO

contra r. sentença de fls. 98/101, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos autorais nos autos do "Embargos à Execução" ajuizado pelos Apelantes contra

B
ANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões recursais (fls. 137/157), os Apelantes alegaram, em síntese, que estão comprovados os requisitos contidos no artigo 1º da Lei nº 8.009/90, os quais tratam da proteção da impenhorabilidade sobre o bem de família, de forma que deve ser afastada a constrição realizada nos autos da Execução de Título Extrajudicial.

Afirmam que, para a proteção contida no dispositivo legal, ao contrário do que decidido em primeiro grau, não é necessário que o pretendente possua um único imóvel. Defendem que o bem considerado já foi alienado a terceiro e, portanto, apenas o imóvel objeto da penhora está em nome do segundo Apelante.

Argumentam, ainda, que houve cerceamento ao direito de defesa, pois formularam expressamente pedido sobre o interesse na produção de prova testemunhal, contudo, a juíza de origem julgou antecipadamente o mérito. Diante disso, pugnam que os autos retornem à magistrada
a quo
para produção das provas, caso este Egrégio Tribunal entenda que as provas documentais são insuficientes para comprovação da alegação do apelo.

Diante do exposto, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja reformada a sentença de primeiro grau, que afastou a tese de impenhorabilidade sobre o bem de família.

Contrarrazões apresentadas às fls. 202/209, na qual o Apelado pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 10 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
T
OMAZELLI ENGENHARIA, COMÉRCIO E PLANEAMENTO LTDA
e
ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO

contra r. sentença de fls. 98/101, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os pedidos autorais nos autos do "Embargos à Execução" ajuizado pelos Apelantes contra

B
ANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Os Apelantes almejam, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que não foram considerados todos os documentos que comprovam o seu argumento de impenhorabilidade do bem de família. Afirmam, ainda, que o fato de existir outro bem no seu nome não desconstitui a alegada impenhorabilidade, além de alegarem que houve cerceamento de defesa, em razão de ter sido prolatada a sentença sem considerar o pedido de oitiva de testemunhas.

O Apelado, por seu turno (fls. 202/209), argumentou que não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a questão se trata de matéria de direito, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas. Além disso, sustenta que os Apelantes não comprovaram que o imóvel é o único bem destinado à moradia familiar, além de o bem estar localizado em área nobre da comarca da capital e ter valor vultuoso, de forma que a divida atualizada perseguida nestes autos é de R$ 1.101.641,74 (hum milhão cento e um mil seiscentos e quarenta e um reis e setenta e quatro centavos), ou seja, corresponde a, aproximadamente 1/3 (um terço), do valor venal, podendo ser objeto de constrição.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de recair a ordem de penhora, oriunda dos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0041805-76.2011.8.08.0024, sobre a unidade n. 501 do condomínio do edifício "Rio Madeira" localizado à Avenida Dante Michelini, n. 1845, Mata da Praia, Vitória/ES.

Antes, porém, deve-se examinar o alegado cerceamento de defesa apontado pelos Apelantes.

Do compulsar dos autos, verifica-se que, de fato, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir (fls. 71/72), tendo os Apelantes informado o interesse na oitiva de testemunhas (fl. 75) e, posteriormente, ocorreu o julgamento antecipado do mérito.

Ocorre que a discussão apresentada nos autos demanda análise eminentemente documental, tratando-se de matéria de direito, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, notadamente porque necessita da análise dos requisitos da Lei nº 8.009/90.

O parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que o juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370,
caput
), amoldando-se à hipótese dos autos. Sobre a questão, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA SEM AUTORIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DA IMAGEM A FINS ILÍCITOS. DANO À IMAGEM. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIADE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 7/STJ.

[...]
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova.
Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.009.202/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias
. (AgInt no AREsp n. 1.604.351/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Ademais, conforme será enfrentado, os Apelantes apresentaram vasta documentação a fim de comprovar as suas alegações sobre a impenhorabilidade do imóvel objeto da penhora, mostrando-se inócua a oitiva de testemunhas para se demonstrar a alegada impenhorabilidade.

Afastada a alegação de cerceamento de defesa, passa-se ao exame da alegada impenhorabilidade da demanda e, nesse ponto, merece prosperar a irresignação apresentada no apelo. Explica-se.

A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/90 tem como objetivo resguardar o direito à moradia, obstando a penhora sobre o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, nos termos do “caput” do art. 1º do supracitado diploma legal.

Para fins de reconhecimento da proteção relativa à impenhorabilidade do bem de família, faz-se necessária a comprovação da propriedade do imóvel penhorado, bem como de sua utilização para moradia dos integrantes da entidade familiar.

No que diz respeito à propriedade do bem, além de se tratar de fato incontroverso, os Apelantes acostaram aos autos cópia do registro do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis - 3ª Zona de Vitória, identificando que pertence ao segundo Apelante, Alfredo Domingos Tomazelli Filho, conforme se constada à fl. 23.

Para além desse ponto, o Apelante apresentou certidões expedidas pelos cartórios de registros de imóveis de Serra (fls. 25/26), Cariacica (fl. 27), Vila Velha (fls. 28/29), Guarapari (fl. 30) indicando que não constam em seus registros imóveis em nome do Apelante.

Nesse particular, muito embora o pronunciamento de origem tenha considerado a propriedade sobre o bem de fls. 50/52 para afastar a tese de impenhorabilidade, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/90 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIETÁRIA DE OUTROS BENS. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel.

7. O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.931.634/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Ocorre que, no caso dos autos, o segundo Apelante comprovou à fl. 121 que o bem considerado no comando sentencial como sendo de sua propriedade já havia sido alienado a terceiros desde o ano de 1995, de modo que o argumento em questão não merece subsistir.

Assim, não merece prosperar a alegação de que a embargante não comprovou ser o único imóvel, seja porque restou comprovada a propriedade sobre o bem em questão, seja porque a existência de outros bens, por si só, não é óbice para o reconhecimento da impenhorabilidade. Via de consequência, conclui-se que o bem em questão é o único destinado à moradia familiar do segundo Apelante.

Acerca do valor do imóvel, convém registrar que o fato de o devedor possuir bem de alto padrão não tem o condão de afastar a proteção legal conferida ao bem de família, notadamente porque comprovado que se trata de um único imóvel por ele utilizado. Trago à colação os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA. [...]
3. Nos termos da Lei n. 8.009/90 e da jurisprudência consolidada do STJ, a impenhorabilidade do bem de família remanesce ainda que se trate de imóvel de alto padrão ou de luxo. Ressalva de entendimento do Relator.
4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.965.350; Proc. 2021/0329613-1; MT; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO EM GARANTIA DE IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE LUXO INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
4. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei nº 8.009/90.
5. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei nº 8.009/90. (AgInt no AREsp n. 1.146.607/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

No mesmo sentido, convém registrar a conclusão a que chegou esta Câmara em processo que tratava exatamente sobre o mesmo bem discutido nos autos:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0047615-61.2013.8.08.0024 AGRAVANTE: ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO E TOMAZELLI ENGENHARIA COMÉRCIO E PLANEJAMENTO LTDA. AGRAVADO: RUY DOS SANTOS FRANCA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPGNAÇÃO A PENHORA - BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE - VALOR – IRRELEVÂNCIA – ARGUIÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – VIA INADEQUADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A proteção conferida ao bem de família tem cunho eminentemente social e seu objetivo é a proteção do direito fundamental à moradia, assegurado no art. 6º, ¿caput¿, da Constituição Federal.
2. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 3. O fato do imóvel que serve de moradia para o devedor possuir alto valor de mercado não tem o condão de afastar a proteção legal conferida ao bem de família.
4. Por demandar a realização de dilação probatória para a comprovação dos requisitos necessários para a sua caracterização, a fraude contra credores não pode ser alegada por simples petição, devendo ser discutida pela via própria da ação pauliana, na forma como determina o art. 161, do Código Civil. 5. Não é cabível a arguição de fraude a credores em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que se ateve a apreciar pedido incidental de reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família, pois esta via recursal não comporta dilação probatória. 6. Constatado que a alegação de fraude contra credores não foi objeto de decisão pelo Juízo de 1º Grau, o seu conhecimento diretamente por este Egrégio Tribunal de Justiça implicaria supressão de instância. 7. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, 12 de maio 2015. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139027098, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/05/2015, Data da Publicação no Diário: 19/05/2015)

Pelo exposto, deve ser reformada a sentença proferida, para se reconhecer a impenhorabilidade sobre o bem objeto de constrição nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 041805-76.2011.8.08.0024 (a unidade n. 501 do condomínio do edifício "Rio Madeira" localizado à Avenida Dante Michelini, n. 1845, Mata da Praia, Vitória/ES).

Diante do exposto,
C
ONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-
LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar procedente o pleito autoral e, por conseguinte, reconhecer a impenhorabilidade sobre a unidade n. 501 do condomínio do edifício "Rio Madeira" localizado à Avenida Dante Michelini, n. 1845, Mata da Praia, Vitória/ES.

Inverto os ônus de sucumbência de forma a condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esclarecendo-se, desde logo, que não haverá majoração do valor fixado, eis que estipulado na origem em patamar máximo legal de 20% (CPC, art. 85, § 2º).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL N. 0036265-42.2014.8.08.0024

APELANTE
S
:
TOMAZELLI ENGENHARIA, COMÉRCIO E PLANEAMENTO LTDA e ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO

APELADO:
BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

E
MBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS INÚTEIS E PROTELATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO BEM. IMÓVEL DE ALTO PADRÃO. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA.
RECURSO
P
ROVIDO.

1. A alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição demanda apenas análise documental, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas para a comprovação desses fatos.

2. O parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que o juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370,
caput
), amoldando-se à hipótese dos autos.

3. Para fins de reconhecimento da proteção relativa à impenhorabilidade do bem de família, faz-se necessária a comprovação da propriedade do imóvel penhorado, bem como de sua utilização para moradia dos integrantes da entidade familiar, o que está delineado no caso dos autos.

4. É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal no sentido de que a propriedade de mais de um imóvel não desconstitui a proteção de impenhorabilidade do bem de família.

5. Ainda que se trate de imóvel de alto padrão, a impenhorabilidade do bem de família permanece, a teor da interpretação da Lei nº 8.009/90. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 01 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.